Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0708359-28.2020.8.07.0000 PACIENTE: FERNANDO PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: ELIANE FERNANDES PEREIRA, MARCELO DOS SANTOS CHAGAS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Os advogados Eliane Fernandes Pereira e Marcelo dos Santos Chagas impetram habeas corpus em favor de Fernando Pereira da Silva contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília, que manteve a prisão preventiva efetivada desde 23/03/2020, por infringir várias vezes o artigo 155, § 4o, inciso II, e 288, do Código Penal, como integrante de uma associação criminosa especializada em furto de combustíveis, tendo subtraído repetidamente vezes combustíveis do caminhão-tanque que conduzia. Asseveram que em 06/03/2020 o Juiz revogou a prisão preventiva de vários codenunciados, mas manteve preso o paciente, que estava se tratando em casa de uma paralisia facial, mas assim que melhorou chamou a Polícia à sua casa e se entregou espontaneamente no dia 23/03/2020. Tendo apresentada resposta à acusação, o processo segue seu curso regular. Sustenta-se que não há os requisitos da prisão preventiva, sendo a fundamentação raquítica e inconsistente, devendo o paciente ser posto em liberdade, inclusive por isonomia em relação aos corréus liberados, pois se trata de réu primário, com bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Ressaltam que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 62/2020, recomendou a reavaliação das prisões preventivas em casos de crimes menos graves. Requerem a liberdade plena ou clausulada. Pedem sejam intimados da data de julgamento do mérito deste writ, pois pretendem realizar sustentação oral. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. No primeiro, os requisitos da prisão preventiva foram analisados pela Turma, que a manteve, por maioria de votos, sendo vencido este Relator (HBC 0728305-20.2019.8.07.0000, Relator: George Lopes Leite, Relator Designado: Mario Machado, 1 TC, Julgamento em 30/01/2020, Publicação no DJe de 04/02/2020, Acórdão 1.226.438). No dia 06/02/2020, o paciente recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e no dia 11/02/2020 o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou a liminar; mas a Defesa pediu e obteve a reconsideração dessa decisão, e o mesmo Ministro finalmente concedeu a liminar desejada no dia 14/04/2020, nos seguintes termos: Ante o exposto, defiro o pedido de reconsideração para conceder a liminar e revogar a prisão preventiva do recorrente até julgamento final deste recurso em habeas corpus, facultando ao Magistrado de Primeiro Grau a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Ressalvo a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e ao Juízo da 2 Vara Criminal de Brasília. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Todavia, em consulta ao sistema informatizado do PJe do Primeiro Grau, verificou-se que em 15/04/2020, o Juízo coator oficiou ao Tribunal Superior informando que não aplicaria cautelares alternativas e indagando se o paciente fora posto em liberdade. Em 16/04/2020 decidiu este Relator que esgotara a jurisdição nesse processo, já que a instância superior concedera liminar no recurso ordinário em habeas corpus determinando a soltura do réu. Nada obstante, a diligente Defesa telefonou à Assessoria do Gabinete reclamando que o paciente permanecia preso na cadeia pública de Unaí, MG. Por isso, considerando que a decisão da instância superior não admite tergiversação e deve ser cumprida imediatamente sem delongas, inclusive sob pena de responsabilização da autoridade que mantiver preso o paciente sem outra razão maior, determinou-se à Secretaria da Turma comunicar urgentemente, pelo meio mais rápido possível, ao Juízo de origem para cumprir com urgência a ordem de soltura, sendo a recomendação prontamente atendida: no dia seguinte. o Juiz mandou expedir o alvará de soltura. No dia 16/04/2020, o Ministro Relator Dantas respondeu ao ofício do Juízo de origem da seguinte forma: Em atenção ao ofício enviado a esta Corte (fls. 572/577 e-STJ), pelo Juiz da 2a Vara Criminal de Brasília, no qual se busca esclarecimentos sobre os efeitos da decisão concessiva de tutela de urgência proferida neste writ, informo que é dos Tribunais de origem e suas respectivas Varas Judiciais a competência em dar cumprimento às decisões proferidas por esta Corte Superior. Dessa forma, reitero os termos do decisum questionado, sobretudo da parte dispositiva, publicado em 15/4/2020: "Ante o exposto, defiro o pedido de reconsideração para conceder a liminar e revogar a prisão preventiva do recorrente até julgamento final deste recurso em habeas corpus, facultando ao Magistrado de Primeiro Grau a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Ressalvo a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade." Ou seja, tendo sido deferida a liminar por esta Corte, em benefício do recorrente para revogar sua prisão cautelar, cabe ao Juízo da Vara de origem a expedição do respectivo alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da possibilidade de fixação de outras medidas cautelares. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e ao Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intime-se. Assim, uma vez cumprida a ordem superior e liberado o paciente, cessou o constrangimento à liberdade do paciente, nada mais havendo a ser decidido no âmbito deste Tribunal em relação a este habeas corpus, cuja finalização dependerá exclusivamente da decisão de mérito a ser proferida pelo STJ. Nada mais há a prover. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 24 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator